Tribunal: CARF
Processo: 11060.720532/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720532/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO BRANCO SAADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
O laudo técnico emitido segundo as normas técnicas da ABNT é apto a
comprovar o valor da terra nua.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-20.037 – 1a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 115 e ss), verbis:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/05), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2004, no valor total de
R$ 13.712,42, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.284.341-0,
localizado no município de Encruzilhada do Sul - RS.
Na descrição dos fatos (f. 02/03), o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de
recolhimento do ITR, decorrente da glosa da alteração do valor da terra nua, em
adequação aos valores constantes da Tabela SIPT. Em consequência, houve aumento da
base de cálculo e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a defesa de f. 59/65. Com relação ao valor da terra nua, afirma
que o VTN declarado está correto e corresponde à realidade do mercado imobiliário da
região. Argumenta que o valor foi comprovado por Laudo Técnico, elaborado por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720532/2008-34
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720532/2008-34

profissional habilitado, dentro das normas previstas pela ABNT. Sustenta que o
lançamento foi efetuado em desrespeito ao princípio da legalidade.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente. A
par de rejeitar as preliminares, a decisão de piso recusou o força probatória do laudo técnico
apresentado, com base no seguinte fundamento:
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", da NBR
14653-3, que dispõe que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo,
cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de mercado
coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do
ITR (1° de janeiro de 2004).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que
atendesse as condições elencadas pela norma da ABNT, destacadas no
parágrafo anterior. Dos Elementos Utilizados pelo Elaborador do
Laudo (f. 52 e 91/92), nenhum é do mesmo município do imóvel
(Encruzilhada do Sul).
Cientificada, em 30/04/2010, a interessada apresentou recurso voluntário, em
20/05/2010 (e-fls. 126 e ss). Em suma, requer seja acolhido o laudo técnico apresentado, e
cancelado o arbitramento do valor da terra nua.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos legais.
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, o único fundamento utilizado pela
decisão e piso para rejeitar o laudo técnico apresentado (e-fls. 46 e ss), e que delimita os
contornos da lide, foi o fato de não atender ao grau de precisão II, segundo a da Norma NBR
14.653-3 da ABNT, vez que os imóveis utilizados como parâmetro avaliação do preço de
mercado não pertenceriam ao mesmo município do imóvel objeto da autuação.
Com efeito, referido laudo (e-fls. 72 e ss) especifica 9 (nove) transações
imobiliárias verificadas em imóveis localizados em regiões integrantes do município de
Encruzilhada dos Sul, conforme atesta a declaração de e-fls. 135, de lavra ao perito responsável
pelo laudo. Observo que 4 (quatro) desses imóveis estão descritos como localizados em Serra
dos Nascentes, que é a mesma localização da propriedade rural em referência (vide certidões de
e-fls. 97 de ss).
O recorrente juntou, ainda, escritura pública de compra e venda de imóveis (e-fls.
136 e ss) localizados em Ponta dos Vargas e Tabuleiro, comprovando que estes também se
situam no município de Encruzilhada dos Sul. Assim, ao menos 7 dos 9 imóveis utilizados como
parâmetro de avaliação situam-se no mesmo município, e são aptos, em tese, a caracterizar o
grau de precisão do ludo técnico apresentado.
Do exposto, afastado o fundamento da decisão de pisso para a recusa do laudo
técnico, manifesto-me pelo seu acolhimento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.366 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.720532/2008-34

Isso posto, manifesto-me pelo acolhimento do valor da terra nua apurado no laudo
técnico, que corrobora os valores declarados, devendo ser cancelada a exigência.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital